Tribunal: TJDFT
Processo: 0729448-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729448-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIME MARTOVICZ APELADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JAIME MARTOVICZ em face da sentença que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por ele em desfavor do CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA, indeferiu a petição inicial, por considerar que a arrematação do imóvel se deu por ato perfeito e acabado e, ainda, que o embargante carece de interesse processual ad causam para o manejo da presente via desconstitutiva (ID 53775119). Nas razões recursais (ID 53775121), o apelante alega, em síntese, que a falta de intimação do coproprietário quanto aos atos de constrição de seu imóvel, desde a penhora, alienação, leilão, inclusive arrematação, é caso de nulidade absoluta. Postula o provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, deferindo os pedidos iniciais. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido em sentença (ID 53775119). Contrarrazões do apelado (ID 53775142), pelo não provimento do recurso. No despacho de ID 54661194, determinei a intimação do recorrente para se manifestar sobre a possível perda do objeto da demanda, devendo o apelante esclarecer se persistia o interesse recursal. O prazo legal decorreu sem a manifestação do recorrente (ID 55313622). É o relatório. Decido. Na origem, o embargante alegou que é legítimo titular dos direitos possessórios de imóvel que foi arrematado em hasta pública, nos autos n. 0025776-71.2016.8.07.0001, do qual não tomou parte, para o adimplemento de crédito perseguido pela embargada, em face daquela juntamente com quem firmou o instrumento de cessão de direitos possessórios (Mariana Pereira de Souza), que se acha como parte devedora naquele feito executivo. O presente recurso foi interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial de embargos de terceiros opostos por ele com o objetivo de anular os atos constritivos de seu imóvel, o qual é coproprietário, bem como, ter a preferência na arrematação do imóvel. O d. juiz a quo proferiu sentença (ID 53775119), na qual indeferiu a petição inicial, por considerar que a arrematação do imóvel se deu por ato perfeito e acabado e, ainda, que o embargante carece de interesse processual ad causam para o manejo da presente via desconstitutiva (ID 53775119). Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico da 2a Instância, verificou-se que a executada interpôs Agravo de Instrumento 0739028-59.2023.8.07.0000 no bojo do processo n° 0025776-71.2016.8.07.0001, tendo sido proferido acórdão de relatoria da e. Desembargadora Ana Maria Cantarino, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para declarar nulos os atos relacionados à praça e arrematação do bem, determinando-se a intimação do coproprietário não executado a respeito da penhora e avaliação do bem. A despeito da ausência de manifestação pelo recorrente quanto à persistência do interesse recursal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da demanda, porquanto não há mais prestação a ser ofertada por este órgão julgador, inexistindo qualquer utilidade em eventual provimento de mérito a ser exarado na remessa necessária e no recurso voluntário. De fato, o interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. Assim, a ausência de utilidade do provimento jurisdicional enseja a perda superveniente do interesse processual e a consequente prejudicialidade da remessa necessária e do recurso voluntário. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, em razão da perda do interesse processual, declaro a prejudicialidade e não conheço da apelação. Sem honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na instância de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora